Tribunal: STF
Processo: HC 72275
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  - Direito Penal  e Processual Penal. Favorecimento
pessoal: art. 348,   2., do C. Penal.
          Prisão preventiva: fundamentação.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.)  - falta  de  justa causa  para  a ação  penal,  por se
enquadrar  a conduta do  paciente na figura de favorecimento pessoal,
com isenção de pena (art. 348,  par.  2., do C. Penal);
          2.)  - falta  de fundamentação  na  decisão que  decretou a
prisão preventiva.
          Alegações repelidas.
1.        Estando o paciente denunciado como co-participe em crime de
homicidio  qualificado, segundo os elementos informativos colhidos no
inquerito  policial,  não  se   pode,  antes  da  instrução  criminal
completa,  em "habeas corpus", proceder a desclassificação do delito,
para  favorecimento pessoal, com  isenção de pena conforme o disposto
no   art.  348,  par.  2.,  do C. Penal e  muito menos trancar a ação
penal, por falta de justa causa, com base nesse dispositivo.
2.         Estando  satisfatoriamente   fundamentada  a  decisão  que
decretou  a prisão  preventiva, e  de  se repelir  a argüição  de sua
nulidade.
3.         Não admite a  jurisprudência do S.T.F., no âmbito estreito
do "habeas corpus", o exame aprofundado dos elementos informativos do
inquerito  policial, em  que se  baseou o  magistrado, para receber a
denuncia,  nem dos elementos de convicção que justificaram a custodia
cautelar.
4.        "H.C." indeferido.